Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID 73220770, foi determinada a expedição de RPV em favor de ALTAMIRO CARVALHO MOURA, DULCILEI DA CRUZ, FRANCISCO ALVES DE CARVALHO, MANOEL ALVES FERREIRA e PEDRO DE SOUZA PINHO, com destaque dos honorários contratuais. No ID 74342356, a Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura (SCEM) informou que, ao dar cumprimento à decisão de ID 73220770, constatou que, junto ao sítio da Receita Federal e na Certidão de Situação Cadastral, constava a informação de “titular falecido” quanto a MANOEL ALVES FERREIRA. No ID 76783036, o SINDIRETA requereu a habilitação do espólio de MANOEL ALVES FERREIRA, representado por ALICE NOLETO DE SOUSA ALVES (viúva), administradora provisória. No ID 78039013, o Distrito Federal concordou com a habilitação, mas requereu a retificação da data do óbito, ressalvando que isso não é reconhecimento de direito ao crédito e exigindo que qualquer inventário futuro seja comunicado para atualizar a representação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. No caso, o óbito de MANOEL ALVES FERREIRA, ocorrido em 05/06/2002, foi comprovado pela certidão de óbito juntada no ID 76783038 - Pág. 1. Também ficou demonstrada, por meio da certidão de casamento constante do ID 76783038 - Pág. 5 e da procuração de ID 76783038 - Pág. 6, a condição da viúva ALICE NOLÊTO DE SOUZA ALVES como meeira e como administradora provisória do espólio. A regular representação do espólio em juízo se dá pela procuração de ID 76783038 - Pág. 6. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do Código de Processo Civil, e o pleito de admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): “Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso de a habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido”. Diante do exposto, admito a habilitação do espólio do servidor MANOEL ALVES FERREIRA, representado por sua administradora provisória ALICE NOLÊTO DE SOUZA ALVES. Em razão da sucessão processual, até que seja concluído o inventário do servidor, promovam-se as modificações no sistema, para que conste o crédito em nome do espólio de MANOEL ALVES FERREIRA. Diante do exposto e com base na decisão de ID 73220770, determino a expedição das ordens de pagamento, consoante planilha de ID 72248148, nos seguintes termos: · RPV em favor de ALTAMIRO CARVALHO MOURA, DULCILEI DA CRUZ, FRANCISCO ALVES DE CARVALHO e PEDRO DE SOUZA PINHO, com destaque dos honorários contratuais; e · RPV em favor do espólio de MANOEL ALVES FERREIRA, representado por sua administradora provisória ALICE NOLÊTO DE SOUZA ALVES, com destaque dos honorários contratuais. Destaca-se que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Os cálculos dos honorários serão elaborados após a apreciação do recurso de ID 68282512 e do pedido pendente de ID 68113335. Preclusa esta decisão, determino que o SINDIRETA comunique inventário futuro para atualizar a representação. Brasília, 4 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR